Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-58.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007082-58.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA - CPF: 487.291.591-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MISAEL ALVES DA SILVA - CPF: 177.757.601-68 (VÍTIMA), AIDA DE ARAUJO MARTINS - CPF: 346.649.711-68 (ASSISTENTE), CREMENTINO DA ROSA GUIMARAES - CPF: 393.593.951-53 (ASSISTENTE), PABLO PIERO DA SILVA - CPF: 029.404.021-83 (ASSISTENTE), KILHER MARTINS DE ARAUJO - CPF: 003.652.281-33 (ASSISTENTE), AUDECIL DA SILVA SANTANA - CPF: 551.463.501-59 (ASSISTENTE), JEFFERSON FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 723.779.501-59 (ASSISTENTE), MARCIA SILVEIRA MARQUES - CPF: 014.655.991-69 (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), FÁBIO DE TAL (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA - RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.

Comprovada a materialidade delitiva e indícios da autoria do crime, deverá ser mantida a pronúncia e submetido
ao Conselho de Sentença.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(O Enunciado Orientativo nº 2, TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Carlos Augusto da Silva Santana
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, subsidiariamente requer seja excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. 166213255).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 166213257).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 167299173 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido Estrito o qual pleiteia pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, subsidiariamente requer seja excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

P
ois bem, o recurso
não merece acolhimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“No dia 26 de outubro de 2013, por volta das 13h50min, na residência situada na Rua Salgado Filho, n.º 369, Quadra 22, bairro Jardim União, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA, mediante uso de arma branca (apreensão à fl. 47 – Laudo às fls. 280/283) e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Misael Alves da Silva, provocando-lhe as lesões descritas nos Laudos Periciais de fls. 57/62 e 63/67, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, a vítima Misael Alves da Silva convivia maritalmente com Aida de Araújo Martins, irmã do denunciando CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA. Ocorre que a filha do denunciando CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA, Lorena Pereira de Santana, à época adolescente, narrou ter sido estuprada pela vítima Misael Alves da Silva diversas vezes, fato que acendeu a ira do denunciando e o motivou a planejar matá-la. No dia dos fatos, cerca de 6 meses após a revelação levada a efeito por Lorena, o denunciando CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA encontrou oportunidade para colocar em prática seu plano de eliminação da vida da vítima, quando a viu na residência de sua irmã Aida.

O denunciando apoderou-se de uma arma branca (facão apreendido, conforme Termo à fl. 47) e dirigiu-se à residência em que a vítima estava, disposto a matá-la. Sem que a vítima esperasse o ataque, mormente diante do tempo decorrido desde que a adolescente Lorena revelou o suposto estupro, o denunciando CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA passou a golpear a vítima por diversas vezes, atingindo-lhe diversas partes do corpo. O crime apenas não se consumou em razão da vítima ter conseguido adentrar à residência, cujas portas foram trancadas, assim como em razão da intervenção de vizinhos e familiares da vítima e socorro médico prestado a tempo de evitar o mal maior. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU, que a levou para receber atendimento médico no Pronto Socorro de Cuiabá. Nesse sentido, vale destacar que a vítima ficou internada por mais de 30 dias e, como decorrência das lesões sofridas, ficou com debilidade permanente do membro superior esquerdo. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa a vítima, já que não esperava as agressões repentinas do denunciando (Id. 166213152).”

Denúncia recebida em 11 de janeiro de 2021, o Magistrado tomou o depoimento de várias testemunhas vejamos:

A irmã do acusado ouvida como informante
Aida de Araújo Martins
, em juízo, contou que já estava separada de Misael, mas por ele ser doente, ainda cuidava dele.

Na época do crime,
Aida
contou que a vítima tinha feito uma cirurgia do coração, e tinha ido a sua casa para buscar as medicações que ela buscava para ele na farmácia de alto custo do Estado.

A testemunha
Clementino da Rosa Guimarães
, em juízo, afirmou que estava na casa da Aida em uma visita, quando presenciou o acusado desferiu golpes de faca na vítima Misael.

O sobrinho do acusado
Kilher Martins de Araújo
, ouvido como informante, em juízo, disse que na época morava com a sua mãe e pelo lapso de tempo, não lembra exatamente o que aconteceu. Declarou que não viu a agressão, mas que apenas ajudou a socorrer Misael. Sobre a motivação do crime, disse que seria porque Misael teria estuprado a filha de Carlos.

A vítima Misael Alves da Silva, narrou em juízo que no dia dos fatos, foi até a casa da Ainda (ex-companheira), para buscar uma medicação que fazia uso, pois era ela quem pegava na rede do SUS.

Já sentado na casa da Aida, pediu para que ela cuidasse de seu pé, quando nesse momento foi surpreendido com o réu já o atacando com vários golpes de facão. Narra que quase não falava com Carlos, e que a motivação do crime acredita ter sido uma história inventada pela filha do réu a seu respeito.

Já o réu Carlos Augusto, em juízo narra:

“disse que teve conhecimento que sua filha teria sido abusada, ressaltando que não teria feito nada de caso pensado. Na noite que soube do abuso procurou sua irmã Aida, pois tinham relação muito próxima. Sua patroa lhe orientou a não fazer nada nervoso, e assim agiu. Foi na DEDDICA e fez todo o trâmite para apurar a questão de sua filha. Sua filha já atingiu a maioridade, mas ainda sofre pelos traumas. No dia dos fatos notou que a vítima estava na casa da Aida. Desferiu golpes de facão na vítima Misael. O fato aconteceu nos fundos da casa da Aida. Tomou conhecimento que Misael estava na casa da Aida e foi até lá armado. Não sabe se a vítima estava armada. No momento que atingiu a vítima, esta estava sentada. O crementino estava no local. A vítima não sabia que o interrogando estava com arma, pois a arma estava enrolada em uma camisa. O interrogando disse para a vítima: “não cansou de aproximar da casa, seu tarado?”. Atingiu a vítima três ou quatro vezes. Não foi com intenção de matar. Crementino e Kilher tentaram lhe segurar. Kilher foi um dos que evitou. O facão era da escola onde trabalhava. Tomou conhecimento do suposto abuso de sua filha no dia 28/04/2013. Após a prática do crime saiu por um período, pra se livrar da prisão em flagrante (Id. 16623249).”

O Magistrado em sua decisão, entendeu que houve inquestionavelmente, a existência de
animus necandi
, considerando a análise dos exames periciais e as próprias lesões apresentadas pela vítima, o Laudo pericial afirma que restaram cicatrizes e sequelas por limitação á abdução, o que não há de se falar em tese defensiva, bem como, reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, os indícios de materialidade e de autoria, restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, vítimas e do próprio acusado, corpo de delito e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores (Id. 166213160; 16623158).

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTADO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA
DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal
do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, d, da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(N.U 0022656-06.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)
.”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta
do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessividade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).”

Ressalta-se que, na fase da pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de que, ficou absolutamente verificado que houve por parte do réu o
animus necandi
, ou seja intenção de matar, ao tocante crime doloso contra a vida, o que não se vislumbra em momento algum a descaracterização do delito para Lesão corporal.

No que tange a qualificadora, recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo não refutarem as provas produzidas nos autos, ao contrário, o réu ao surpreender de forma surdina, agiu de forma consciente e premeditada.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Diga-se que de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, há indícios apontando que a ação do denunciado impossibilitou a defesa da vítima que estava sentado, quando foi surpreendido com os golpes de facão, sendo, portanto, impossível se defender.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC nº 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo nº 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023